Tribunal: TJDFT
Processo: 0762991-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO PELA APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PERÍODO ENTRE O TRÂMITE ADMINISTRATIVO E A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A partir do momento que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do Abono de Permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 19, CRFB/1988 e do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.

2. Embora a intenção do Abono de Permanência previsto constitucionalmente seja a de estimular a permanência do servidor público que completar os requisitos para a aposentadoria voluntária na atividade, a fim de evitar tratamento desigual entre os pares; não se pode distinguir o pagamento do Abono considerando o servidor que realmente optou por permanecer na ativa após completar os requisitos legais para a aposentadoria, daquele que optou desde logo pela aposentadoria, mas que em virtude da morosidade do trâmite administrativo, se aposentou preenchendo os requisitos para a percepção integral do benefício.

3. A jurisprudência do STF concluiu, no RE 648.727 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 2/6/2017, 1a Turma, DJe de 22/6/2017, que uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do Abono de Permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência; desse modo, todos os servidores que completarem os requisitos legais devem receber o Abono de Permanência, independentemente de terem manifestado interesse em permanecer na ativa ou de se aposentar. Precedentes: acórdãos n.o 1361606, 1334635 e 1308899.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do Abono de Permanência devido à recorrente no período de 2/3/2018 a 4/5/2018. Os valores a serem apurados deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Custas recolhidas. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.